Tribunal: TJES
Processo: 5002866-69.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002866-69.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REMILDA MOREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI Nº 5002866-69.2021.808.0030

EMBARGANTE
: REMILDA MOREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO
: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COME FEITOS MODIFICATIVOS (INFRINGENTES). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMENTA DIFERE DO DISPOSITIVO SEM O CONDÃO DE MODIFICAR A FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido aos id. 4765943, que negou provimento ao Recurso interposto pela Autora, ora Embargante.

A Embargante aponta contradição no acórdão objurgado pelo fato de a ementa/acórdão destoar do dispositivo.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Nessa senda, com aplicação expressa do contido nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), os embargos declaratórios são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material. Assim preleciona o art. 1.022, “caput” e incisos do Código de Processo Cívil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Assiste razão a Embargante, já que a sentença
a quo
foi mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Vê-se que não é possível modificar a fundamentação, ficando prejudicado o efeito modificativo trazido pelos Aclaratórios, devendo ser eliminada a contradição ora posta em questão.

Nesse diapasão, entendo que o v. Acórdão atacado merece reparos, pois há contradição entre os parâmetros apontados acima.

Portanto, onde se lê, na parte do acórdão:

ACÓRDÃO

Decisão:
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal – Gabinete 2

LEIA-SE:

ACÓRDÃO

Decisão:
À unanimidade, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal – Gabinete 2

Isto posto,
conheço
os embargos e
dou-lhes provimento parcial
, devendo constar somente a modificação determinada supra, mantendo o restante do acórdão.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de Julho de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)